Tribunal: TJDFT
Processo: 0746821-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. COOPERATIVA NACIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de ilegitimidade da cooperativa nacional não fora objeto de análise da primeira instância, sendo necessária submissão à apreciação da parte autora para se for o caso, emenda da petição inicial.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do mesmo grupo, tendo em vista que a marca utilizada pelas cooperativas é a mesma.

2.1. Assim, em análise preliminar, sem a devida anuência da parte adversa, não é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.